Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que JAIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR regularizou a representação processual conforme determinado (IDs 26949093 a 26949097). Anote-se o advogado constituído. Considerando que todos os demandados constituíram advogado, não há óbice ao prosseguimento do feito. Assim, intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 21675107). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46